Tribunal: TJBA
Processo: 8031738-15.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8031738-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

SUSCITADO: JUIZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PASSE LIVRE EM TRANSPORTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DA VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. No caso em análise, reputa-se desnecessária a produção de prova pericial, pois a documentação carreada aos autos demonstra que o autor é portador de Hemoglobinopatia SC, necessitando de acompanhamento médico frequente e regular, consoante relatório emitido pelo médico do Multicentro de Saúde Carlos Gomes, não se tratando de causa considerada complexa.

2. Considerando o valor da causa, a ausência de complexidade e a desnecessidade de produção de prova pericial, a competência para processar e julgar a demanda é dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, assistindo, portanto, razão ao juízo suscitante.

PEDIDO IMPROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 80
31738-15.2023
.8.05.0000
, em que figuram como Suscitante o
JUÍZO DA
2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e Suscitado
JUÍZO DA
7
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores componentes das
SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
,
em
JULGAR
IM
PROCEDENTE
o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.